Tribunal: TJMT
Processo: 1019002-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019002-53.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Valor da Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 497.517.439-15 (EMBARGADO), ORLANDO MARIUSSI - CPF: 298.113.099-49 (EMBARGANTE), ANA ROSA DOS SANTOS MARIUSSI - CPF: 796.583.341-72 (EMBARGANTE), ELIO MARIUSSI - CPF: 241.927.329-04 (EMBARGANTE), JANDIRA DANTAS DINIZ MARIUSSI - CPF: 503.135.849-15 (EMBARGANTE), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIO MARIUSSI (EMBARGANTE), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

1.

Evidenciado a presença de erro material no acórdão, devem ser providos os embargos para sua correção.

2. Embargos acolhidos para sanar o erro material.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração, interpostos por
Orlando Mariussi e Outros
contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento

A parte Embargante sustenta que há erro material no acórdão, notadamente na ementa.

Requer que os embargos sejam acolhidos, para corrigir o erro material.

Sem contrarrazões (Id. 202973690);

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

A parte Embargante sustenta que há erro material no acórdão, notadamente na ementa.

Argumenta que “Inobstante o desprovimento por unanimidade do Recurso de Agravo de Instrumento, Digno Relator, a Ementa publicada contém erro material quanto à conclusão do julgamento, pois, onde consta “2. Decisão reformada. 3. Recurso provido“ deveria constar ”2. Decisão mantida. 3. Recurso desprovido”.
(Id. 200925164, pág. 2).

Nesse particular, assiste razão à Embargante.

Esclareço que o
erro material pode ser conhecido a qualquer tempo e, inclusive, de oficio.

O artigo 494, I do Novo Código de Processo Civil estabelece:

“
Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;
”

Sobre o tema:

“
O erro material é corrigível a qualquer momento, de ofício ou a requerimento da parte, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada'

(RSTJ 34/378) (Código de Processo Civil, 46a ed. Theotonio Negrão, pag.556)

No mesmo sentido:

“O erro material ocorre quando, a toda evidência, o texto da sentença não traduz a vontade do julgador; nesse caso, a correção pode ser feita pelo próprio juiz, mesmo que já tenha ocorrido o
trânsito em julgado
”
. (AI 2066-88, 2a TC TJMS, Rel. Des. MARCO ANTÔNIO CÂNDIA,
in DJMS
2520, 17.3.89, p. 5).”

Destarte corrijo o erro material ocorrido na ementa do acórdão:

Onde se lê:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ART. 292, §3o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo busca de benefício econômico agiu de forma escorreita o magistrado de origem ao determinar a correção do valor da causa nos termos do art. 292, §3o do CPC.

2. Decisão reformada.

3. Recurso provido.” (Id. 200379192, pág. 1-2)

Leia-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DECISÃO QUE DETERMINOU A CORREAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ART. 292, §3o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo busca de benefício econômico agiu de forma escorreita o magistrado de origem ao determinar a correção do valor da causa nos termos do art. 292, §3o do CPC.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.”

Ante o exposto, em consonância como parecer ministerial,
ACOLHO
os embargos de declaração, para corrigir o erro material apontado nos termos acima definidos, mantendo inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024